Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710400-60.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: RODRIGO BRASIL MACHADO DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Gama-DF, nos autos da Ação Monitória n. 0744731-02.2022.8.07.0001 proposta em desfavor de RODRIGO BRASIL MACHADO DE LIMA, tendo por objeto dívida decorrente de contrato de abertura de crédito firmado pelas partes, no importe de R$ 30.231,95 (trinta mil e duzentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 144596782 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, por considerar que os elementos de prova juntados aos autos não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que, por ter sido decretada a sua falência em 12 de agosto de 2015, conforme sentença prolatada nos autos do processo no 1071548-40.2015.8.26.0100, em trâmite perante 2a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, é notória a fragilidade de sua situação financeira, o que evidencia a incapacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem que venha a ficar comprometida a satisfação de suas obrigações perante os credores. Em caráter subsidiário, a agravante defende a possibilidade de diferimento da obrigação de recolhimento das custas processuais para o final da ação, uma vez que, além de propiciar à Massa Falida a persecução do fim social almejado, não se mostra desproporcional, na medida em que as custas serão pagas com precedência em relação aos créditos relacionados na ação de falência, nos termos do artigo 84, inciso IV, da Lei no. 11.101/2005. Ao final, a agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para que seja deferida a gratuidade de justiça, na forma requerida na inicial da demanda. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 44995536, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e determinou a intimação da agravante, para promover, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Posteriormente, foi indeferido o pedido de prorrogação do prazo para recolhimento do preparo (ID 45383071). Transcorrido in albis o prazo para recolhimento do preparo (ID 46319719), vieram os autos conclusos É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o artigo 101 do Código de Processo Civil, [C]onfirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifo nosso) Da análise dos autos, constata-se que, indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, caberia à agravante ter promovido o recolhimento do preparo do recurso, de modo a viabilizar a admissão do agravo de instrumento, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, deixando a agravante de promover o recolhimento das custas processuais no prazo fixado na r. decisão exarada no ID 44995536, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso, em decorrência da manifesta deserção. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades prevista no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de maio de 2023 às 18:50:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora